Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MATRICULA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRO DE ENSINO. REDE PÚBLICA. ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDENCIA. DEVER CONSTITUCIONAL.
1. O apelante pede a reforma da sentença, sob o argumento de que tem direito subjetivo a ser matriculado em creche da Rede Pública e que seja aplicada a teoria do fato consumado para reformar a sentença tendo em vista que já foi matriculado por força de decisão proferida em agravo de instrumento.
2. O Estado deve garantir o acesso da criança à educação, em face do disposto nos arts. 205, 206, 208, incisos I e IV, todos da Constituição Federal, e arts. 4o e 53, incisos I e V, do ECA.
3. É incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado de Súmula de Jurisprudência n° 421 do STJ.
4. Conhecer e dar parcial provimento na apelação.